Tribunal: STF
Processo: Rcl 80212
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. Acesso pleno aos autos. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender inexistente violação à Súmula Vinculante 14.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    III. Razões de decidir



    3. O juízo reclamado determinou o levantamento do segredo de justiça, com o cadastramento dos advogados, franqueando-lhes o pleno acesso ao material probatório juntado aos autos.



    4. Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 14.



    5. O que busca a defesa com a presente reclamação é a declaração de nulidade do processo desde o momento da apresentação das alegações finais, com a revogação da prisão preventiva da reclamante, que está foragida.



    6. Sucede que a reclamação constitucional apenas é cabível nas hipóteses previstas expressamente no art. 102, I, l, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil, não se constituindo em meio adequado para produção de provas, discussão de eventuais nulidades processuais ou revogação de prisão preventiva quando procura garantir a observância da Súmula Vinculante 14.



    7. Na verdade, a reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.